Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS. VALOR DO RESSARCIMENTO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação cível apelação interposta pelo requerido contra sentença proferida em sede de ação indenizatória pela qual julgado procedente o pedido da autora/apelada para condená-lo a ressarci-la o valor de R$ 18.354,00 (dezoito mil trezentos e cinquenta e quatro reais), valor correspondente aos prejuízos suportados pela autora em razão de colisão envolvendo o veículo VW / GOL CITY (TREND) de propriedade de seu associado.
2. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente os artigos 28, 29, II, e 34, que impõem ao condutor o dever de manter domínio sobre o veículo, guardar distância de segurança e realizar manobras com cautela, bem como aos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil por ato ilícito. 2.1. Diante do conjunto probatório, não há nos autos qualquer elemento capaz de elidir a presunção de culpa que recai sobre o requerido/apelante. 2.2. Assim, por não ter se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, impõe-se a manutenção da sentença pela qual reconhecido o dever de reparar os danos materiais decorrentes da colisão traseira no veículo VW / GOL CITY (TREND) segurado pela autora/apelada.
3. A seguradora reconheceu a perda total do veículo e pagou ao segurado/ proprietário do veículo o valor de R$ 18.354,00 (dezoito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), equivalente ao valor do veículo segundo a tabela FIPE, em 5 parcelas mensais de R$ 3.670,80 (três mil seiscentos e setenta reais e oitenta centavos) nas datas 28/03/2023, 28/04/2023, 26/05/2023, 28/06/2023, 26/07/2023, conforme termo de quitação e comprovantes de transferência bancária. (ID 74965422 e 74965421). 3.1. O apelante, embora tenha questionado os critérios adotados para a caracterização da perda total do veículo, que são objetivos, transparentes e respaldados por regulamentação específica, não indicou objetivamente qualquer incorreção na avaliação da seguradora, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório.
4. A seguradora pagou ao segurado o valor de R$ 18.354,00 (dezoito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) e, posteriormente o veículo sinistrado foi vendido pela seguradora como sucata por R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4.1. A manutenção da condenação do requerido/apelante no valor integralmente pago ao segurado sem o abatimento do valor recuperado com a venda do salvado significaria violação ao princípio da reparação integral e à vedação do enriquecimento sem causa já que implicaria indenização superior ao dano material cujo ressarcimento se pretende.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.